Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-74.2022.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800527-74.2022.8.14.0100

APELANTE: SANDREILTON SANTOS SILVA

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0800527-74.2022.8.14.0100

APELANTE: SANDREILTON SANTOS SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que o condenou a pena
de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa em regime inicial fechado pelo cometimento do crime inserto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 70, por 03 (três) vezes, ambos do Código Penal, e absolveu pela prática da infração penal prevista no art. 155, §4º, II, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação da pena-base no mínimo legal em razão da inidoneidade da fundamentação adotada para negativar os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime e, por conseguinte, ocorrer a readequação da sanção penal definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Devida a mantença dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime como desfavoráveis, eis que o Juízo de Origem expôs fundamentação concreta, idônea e individualizada, indicando a gravidade concreta da conduta infratora e o
plus
de reprovabilidade social além das elementares da figura típica.

4. Redimensionada a pena de multa de ofício para resguardar a proporcionalidade com a pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, redimensionada a pena de multa.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art.70, caput, 155, §4º, II, 157, §2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 2.107.979/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 12/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
SANDREILTON SANTOS SILVA
,
visando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática dos
crimes tipificados no art. 155, §4°, inciso II e art. 157, §2°, inciso VII, ambos do Código Penal
(ID 19004702).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal, com a condenação
à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa em regime inicial fechado pelo cometimento do crime inserto no art. 157, §2º, VII, c/c art. 70, por 03(três) vezes, ambos do Código Penal,
e absolvição pela prática da infração penal prevista no art. 155, §4º, II, do mesmo diploma

(ID 19004864).

Em suas razões recursais (ID 19004894), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a fixação da pena-base no mínimo legal em razão da inidoneidade da fundamentação adotada para negativar os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime e, por conseguinte, ocorrer a readequação da sanção penal definitiva.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 19474180)

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19878489).

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO

Em suas razões recursais (ID 19004894), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelo para haver a fixação da pena-base no mínimo legal em razão da inidoneidade da fundamentação adotada para negativar os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime e, por conseguinte, ser readequada a sanção penal definitiva.

Não assiste razão à Defesa.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 19004864), observo que: (i) na 1ª fase, foram negativadas 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), sendo a pena-base exasperada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
(ii) na 2ª fase, houve a redução da pena em 1/6 (um sexto) em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea; (iii) na 3ª fase, houve a elevação da pena na fração de 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante do uso de arma branca (art.157,§2º, VII, CP) e a aplicação do índice de 1/5 (um quinto) pelo reconhecimento do concurso formal próprio de crimes (art.70, caput, CP), resultando na
pena definitiva de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa em regime inicial fechado
.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110), de modo que (...) se trata de um
plus
de reprovação da conduta do agente, que deverá contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada nos termos do art.59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no art.93, inciso IX, da Constituição Federal, não bastando mera referência a termos genéricos (...)” (Ibdem, pag.112)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
, pois vislumbrou que “(...) o acusado restringiu a liberdade das vítimas a fim de facilitar a prática do crime, em especial a subtração da quantia do crime, reconheço dolo intenso em levar a cabo o ato, o que há de ser valorado negativamente.”

No caso em apreço, verifico que , segundo o édito condenatório, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça consistente no uso de arma branca (faca), os aparelhos celulares das vítimas Liziane Lopes de Souza e Mikaele Pinheiro dos Santos, suas colegas de trabalho, e a renda da padaria na qual trabalhava, de propriedade do empregador Antonio Jocilelson Almeida de Sousa, de modo que, encarcerou as funcionárias em uma sala aos fundos do estabelecimento, para facilitar a subtração do valor em dinheiro contido na caixa da padaria.

A fundamentação exposta pelo Juízo
a quo
se revela escorreita, eis que, ao desabonar as circunstâncias fáticas que resultaram na subtração dos pertences das vítimas, o Juízo de Origem motivou adequadamente, indicando a gravidade concreta da conduta infratora e o
plus
de reprovabilidade social além das elementares da figura típica.
Assim, mantenho a negativação do vetor.

Referente às
circunstâncias do crime
, a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (Ibidem, pag.167)

O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime “(...)
tendo em vista que o delito se passou no local de trabalho, contra pessoas de quem conquistara certa confiança (...)”.

A fundamentação adotada se revela concreta e adequada, pois, ao particularizar o especial contexto nos qual se sucedeu a ação delitiva e o vínculo pessoal e empregatício mantido pelo réu em relação às vítimas, restou patente a maior gravidade da conduta infratora.
Mantenho, pois, o vetor como negativo.

Relativamente ao
quantum
de exasperação da pena-base, depreendo que o Juízo monocrático elevou a pena no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (nove) dias-multa, ou seja, 09 (nove) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa para cada circunstância judicial reputada como desfavorável.

No caso vertente, observo que o Juízo de Origem adotou umas das frações de aumento concebidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a elevação da pena-base – 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas.

Contudo, ao realizar tal operação jurídico-matemática, o Juízo Primevo recrudesceu a pena de multa além do valor devido, não preservando a proporcionalidade entre a pena corpórea e sanção pecuniária.

Assim, na
1ª fase de dosimetria da pena
, mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, porém,
reduzo, de ofício, a pena de multa para 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria da pena
, mantenho a redução no patamar de 1/6 (um sexto) pela incidência da atenuante da confissão espontânea, obtendo, assim,
a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Na
etapa derradeira de dosimetria
, mantenho a exasperação da reprimenda penal em 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante do uso de arma branca e o índice de 1/5 (um quinto) em virtude da aplicação do concurso formal de crimes (03 crimes), totalizando, assim, a
pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

Contudo, em homenagem ao Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa,
mantenho a pena privativa de liberdade no patamar de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, porém,
de ofício, doso a pena de multa em 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado,
visto que, muito embora o regime inicial adequado à hipótese seja o semiaberto em decorrência do montante final da pena e da primariedade do réu, houve fundamentação idônea para lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido, oportuno ressaltar que “(...) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade concreta do delito autorizam regime mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum da pena.” (STJ, AgRg no REsp n. 2.107.979/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Mantenho as demais determinações da sentença combatida.

Desse modo, tenho que
a insurgência recursal é insubsistente
;

entretanto, devido o
redimensionamento de ofício da pena de multa
a fim de resguardar a proporcionalidade com a pena corpórea.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena de multa.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026